Tribunal: STF
Processo: ARE 732704
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. TAXA DE CONTRIBUIÇÃO PERMANENTE. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. SÚMULA 454/STF. 



    1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão de cláusulas do acordo coletivo de trabalho. Incide, portanto, o óbice da Súmula 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) desta Corte. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.